Tribunal: TJSP
Processo: 2028296-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão dos agravantes de levantar saldo remanescente, existente em conta judicial vinculada ao processo, após o encerramento do cumprimento de sentença – Admissibilidade – O banco executado admitiu a existência de crédito, em favor dos recorrentes, de quantia superior ao referido saldo remanescente, ainda existente na conta judicial – O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão dos agravantes de levantar saldo remanescente, existente em conta judicial vinculada ao processo, após o encerramento do cumprimento de sentença – Admissibilidade – O banco executado admitiu a existência de crédito, em favor dos recorrentes, de quantia superior ao referido saldo remanescente, ainda existente na conta judicial – O fato de o cumprimento de sentença ter sido extinto, não obsta o levantamento de valores ainda existentes na conta judicial, por quem de direito – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028296-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes ILZA
MARIA MARINO DOS SANTOS e EDUARDO MARINO DOS SANTOS, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028296-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17134
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028296-03.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGRAVANTES: ILZA MARIA MARINO DOS SANTOS E EDUARDO
MARINO DOS SANTOS
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. DARIO GAYOSO JÚNIOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Pretensão dos agravantes de levantar saldo
remanescente, existente em conta judicial vinculada ao
processo, após o encerramento do cumprimento de sentença
Admissibilidade
O banco executado admitiu a
existência de crédito, em favor dos recorrentes, de quantia
superior ao referido saldo remanescente, ainda existente na
conta judicial O fato de o cumprimento de sentença ter
sido extinto, não obsta o levantamento de valores ainda
existentes na conta judicial, por quem de direito Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 8/9 que, em cumprimento de
sentença, deliberou que o saldo existente na conta judicial, vinculada ao
processo, pertencia ao banco executado, ora agravado.
Os agravantes procuraram demonstrar, em síntese,
que tal quantia lhes pertencia, havendo, inclusive, concordância do banco
agravado neste sentido.
Requereram,
então,
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso e, afinal, o seu provimento a fim de que fosse
reformada a r. decisão agravada e determinada a expedição de mandado de
levantamento dos valores remanescentes em favor dos agravantes.
Pela decisão de fls. 46 foi concedido parcialmente
efeito suspensivo ao recurso, apenas para impedir, provisoriamente, o
levantamento de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028296-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravado apresentou contraminuta, pugnando
pelo improvimento deste agravo (fls. 50/52). Juntou documentos (fls. 53/83).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos
termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados
da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a seguinte
decisão (fls. 8/9):
“Vistos. Embora o banco requerido não tenha se
manifestado (fl.284), é preciso tecer algumas considerações:
Iniciado o cumprimento de sentença, houve depósito
pelo requerido de R$ 12.488,40 (fl.108), com posterior bloqueio e
transferência de ativos financeiros de R$ 7.798,40 (fl.130), em razão da
ausência da complementação do débito.
Na
decisão
de fls.169/170, que apreciou a
impugnação do banco, ficou consignado que o cálculo anterior, realizado
pelo contador do juízo que constatou ser devida ao credor a diferença de R$
864,69 precisava ser atualizada, com inclusão de juros e multa de 10% até a
data do depósito em juízo, que ocorreu em 28/09/10, proveniente de
bloqueio "on line". Com isto apurou-se que o saldo remanescente corrigido
(R$ 864,69) perfazia R$ 1.086,76, conforme cálculo datado de agosto/2011
(fl.173), havendo expedição de duas guias em favor do credor, sendo uma
no valor integral de R$12.488,40 e a outra de R$ 1.086,76, paga do 2o
depósito, ambas com os acréscimos legais, cujos respectivos levantamentos
corresponderam às quantias de R$ 1.178,27 e R$ 14.362,69 (fls.183/186).
Nestas condições e, em razão da manifestação
expressa do credor, o processo foi extinto pela satisfação da obrigação, e
ao banco foi restituído o excesso referente ao 2o depósito, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028296-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
6.712,08 (fl.188), cujo valor atualizado foi de R$ 7.476,77 (fl.194).
Ocorre que, verificando o extrato da única conta
judicial em que foram realizados os depósitos (fl.189, especificamente),
consta a quantia de R$ 3.061,47 depositada em 22/03/10, que ficou atrelada
a este processo, envolvendo as mesmas partes, que nem chegou a ser
considerada, pois sequer foi mencionada à época pelo banco requerido,
inclusive na impugnação de fls.126/129. Este valor corresponde à segunda
parcela depositada em juízo pelo próprio réu Banco do Brasil, como melhor
demonstrado agora pelo expediente obtido pela Serventia junto ao mesmo
banco, que é o depositante, que ora se junta.
O fato é que o processo foi extinto e remetido ao
arquivo com este valor pendente depositado pelo Banco do Brasil S/A, que
figurava como executado.
O extrato detalhado, obtido em julho/2019, confirma
a pendência deste valor na conta judicial, como também demonstra os
valores resgatados (fls.274/277 e vo).
Embora o Banco do Brasil, ora executado, tenha a
princípio reconhecido que o credor tinha ainda direito ao saldo
remanescente de R$ 3.249,30, diante do valor atualizado existente na conta
judicial de R$ 5.203,87 e com vista à planilha de fl.245, com posterior
restituição a ele da sobra (R$ 1.954,47), o que chegou até a ser deferido
pelo juízo (fls.246 e 254), não foi possível o levantamento pelo credor
porque o saldo de capital é de apenas R$ 3.061,47, observado que a guia
expedida em favor do banco nem chegou a ser retirada.
Na verdade, melhor analisado, o valor que ficou
pendente na conta judicial desde março/2010 e que se encontra corrigido,
pertence ao Banco do Brasil S/A, quer porque os valores foram pagos ao
credor com os acréscimos legais, como acima mencionado, quer porque a
obrigação já foi há muito satisfeita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028296-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Neste contexto, com o transito em julgado expeça-
se mandado de levantamento em favor do banco e após tornem ao arquivo.
P.I. "
Respeitado o entendimento do Meritíssimo Juiz
prolator da r. decisão agravada, o recurso comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença no qual o
Juízo de origem deliberou que, o saldo existente na conta judicial, desde
março/2010 e que se encontrava corrigido, pertencia ao Banco do Brasil
S/A, ora agravado, contra o que se insurgem os exequentes, ora
agravantes.
Na espécie, o banco executado afirmou que a conta
judicial vinculada ao juízo contava com saldo positivo no valor de R$
5.203,87 (cinco mil duzentos e três reais e oitenta e sete centavos) (fls. 28).
Além disto, concordou que ainda era devido em favor dos exequentes o
montante total de R$ 3.249,30 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e
trinta centavos), requerendo o levantamento da diferença (fls. 32/34).
Todavia, não foi possível o levantamento, pelos
exequentes, do montante que lhes cabia, porquanto, o saldo remanescente
na conta bancária vinculada ao Juízo era de, apenas R$ 3.061,47 (três mil e
sessenta e um reais e quarenta e sete centavos) (fls. 37/38).
Vê-se, assim, que o saldo remanescente na
mencionada conta judicial, não pode ser destinado ao banco executado,
pois ele próprio afirmou que os recorrentes tinham crédito no valor de R$
3.249,30 (três mil duzentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).
O fato de o cumprimento de sentença ter sido
extinto, não impede o levantamento, por quem de direito, do saldo
remanescente na conta, que, neste caso, cabe aos agravantes.
Bem por isso, independentemente da extinção da
fase de cumprimento de sentença, justifica-se a pretensão deduzida pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2028296-03.2020.8.26.0000 -Voto no
6
recorrentes, de levantamento da quantia de R$ 3.061,47 (três mil e sessenta
e um reais e quarenta e sete centavos), existente na aludida conta judicial,
visto que o banco executado admitiu a existência de crédito, em favor deles,
superior à aludida quantia (fls. 32/34).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para os supramencionados fins. Fica prequestionada toda a matéria
alegada pelo agravante, para fins de interposição de recursos perante os
Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR